Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-61.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança julgada procedente – Inadimplência confessada - Apelação – Ausência de formalização oportuna, sobre a desistência do curso, que não permite redução do valor deferido em sentença - Razões recursais frágeis, que invocam a obrigação da autora de mitigar os prejuízos – Sentença mantida - Recurso improvido.